Tribunal: TJSP
Processo: 1116386-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato bancário – Empréstimo pessoal não consignado – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pelo autor. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 3. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que supera em mais de três vezes a média de mercado para a modalidade contratada, conforme séries históricas divulgadas pelo Banco Central. Imperiosa a redução equitativa – 4. Revisão do contrato que implica na devolução dos valores pagos a maior, de forma simples, como expressamente requerido na petição inicial – 5. Honorários sucumbenciais. Arbitramento, por equidade, em R$ 1.200,00, valor próximo do sugerido na petição inicial. Nova pretensão de arbitramento com base na tabela elaborada pela A. OAB/SP. Valor recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil que é apenas um dos fatores a serem considerados pelo magistrado. Fixação equitativa da verba honorária que é função do magistrado, que deverá levar em consideração vários fatores como o trabalho desenvolvido e o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a sua natureza e o tempo exigido. Valor arbitrado que remunera dignamente o trabalho desenvolvido, em consonância com os requisitos legais – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.